Tribunal: TJSP
Processo: 1500213-98.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem caracterizada no caderno

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem caracterizada no caderno processual – Condenação mantida – Dosimetria penal – Concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 – Redução – Necessidade - Regime prisional fechado adequado ao caso – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.